Tribunal: TJSP
Processo: 1083295-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegada nulidade da garantia em razão da ausência de outorga uxória. Sentença de indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade ativa. Irresignação da parte requerente. Cabimento em parte. Pedido de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita formulado em preliminar de contrarrazões. Parte apelada que não demonstrou a falta dos pressupostos legais para a concessão da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegada nulidade da garantia em razão da ausência de outorga uxória. Sentença de indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade ativa. Irresignação da parte requerente. Cabimento em parte. Pedido de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita formulado em preliminar de contrarrazões. Parte apelada que não demonstrou a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, tampouco qualquer fato superveniente que indicasse alteração da situação financeira da parte autora. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Gratuidade mantida. Parte embargante que sustenta ser nula a garantia concedida por seu marido e ilegítima, consequentemente, a constrição dos bens objeto do feito. Legitimidade ativa configurada. Processamento dos embargos admitido. Julgamento do mérito pela Superior Instância, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Embargante que deu a outorga uxória no negócio inicial e firmou outros contratos em continuação, como representante de uma das demais empresas que atuaram nas negociações. Incabível a alegação de ausência de outorga uxória, a qual se considera concedida tacitamente 'in casu', dada a ciência inequívoca do fato. Princípio da boa-fé. Art.113 do Código Civil. Vedação ao comportamento contraditório. Embargos julgados improcedentes. Condenação da parte autora embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1083295-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LYGIA
MARIA GADDA FADEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRASKEM S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
2/12
VOTO No 23076
Apelante(s): Lygia Maria Gadda Fadel
Apelado(s): Braskem S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/5a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Coube de Carvalho
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegada nulidade da garantia
em razão da ausência de outorga uxória. Sentença de
indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade ativa.
Irresignação da parte requerente. Cabimento em parte. Pedido
de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita formulado em
preliminar de contrarrazões. Parte apelada que não demonstrou
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
tampouco qualquer fato superveniente que indicasse alteração
da situação financeira da parte autora. Contratação de
advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade
de concessão do benefício. Gratuidade mantida. Parte
embargante que sustenta ser nula a garantia concedida por seu
marido e ilegítima, consequentemente, a constrição dos bens
objeto do feito. Legitimidade ativa configurada. Processamento
dos embargos admitido. Julgamento do mérito pela Superior
Instância, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de
Processo Civil. Embargante que deu a outorga uxória no
negócio inicial e firmou outros contratos em continuação,
como representante de uma das demais empresas que atuaram
nas negociações. Incabível a alegação de ausência de outorga
uxória, a qual se considera concedida tacitamente 'in casu',
dada a ciência inequívoca do fato. Princípio da boa-fé. Art.113
do Código Civil. Vedação ao comportamento contraditório.
Embargos julgados improcedentes. Condenação da parte autora
embargante no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já
incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade. Recurso
provido em parte.
Inicialmente, de rigor observar a necessidade
do julgamento conjunto com a Apelação interposta nos autos dos embargos
de terceiro no 1068622-81.2018.8.26.0100, tendo em vista que ambos os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
3/12
feitos se referem a mesma relação jurídica proveniente dos mesmos
instrumentos de confissão de dívida.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro,
julgando-os extintos sem resolução de mérito.
A parte embargante, ora apelante, sustenta,
em síntese, que: 1) a controvérsia diz respeito à garantia oferecida por
Carlos Henrique Pinto Fadel, seu marido, em favor de Braskem S/A; 2)
Carlos Fadel é sócio da empresa PVC Brazil Indústria de Tubos e
Conexões, a qual utiliza, em seu núcleo industrial, matéria-prima fornecida
pela Braskem S/A; 3) em razão da relação comercial mantida entre as
partes, a Braskem ofereceu linha de crédito à PVC Brazil, exigindo, como
garantia, uma série de bens imóveis de propriedade tanto da pessoa jurídica
como das pessoas físicas dos sócios, ocasião em que Carlos Fadel ofereceu
03 imóveis rurais em garantia das operações de crédito; 4) houve somente
outorga uxória no primeiro contrato de confissão de dívida celebrado entre
Carlos Fadel e Braskem S/A, não tendo havido outorga uxória para a
constituição de garantia envolvendo os imóveis rurais descritos nas
matrículas 4.241, 4.242 e 4.570; 5) em razão do inadimplemento, os
contratos foram executados nos autos de no 1004939-66.2001.8.26.0100 e
os imóveis dados em garantia foram objeto de leilões, mesmo ausente a
outorga uxória; 6) a outorga uxória foi concedida no instrumento de
confissão de dívida datado de 18.11.1999, mas não nas novações
subsequentes; 7) em 04.08.1999, foi lavrada escritura pública de confissão
de dívida, reconhecendo o débito no valor de R$3.711.709,67, a ser pago
em 09 parcelas mensais, tendo sido oferecida como garantia a Fazenda São
Gabriel, objeto da matrícula no 4.241 do CRI da Comarca de Grandes

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
4/12
Rios/PR; 8) em 01.10.1999, em razão do inadimplemento, foi assinado
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
Novação e Outras
Avenças entre PVC Brazil e Braskem S/A, tendo por objeto confissão de
dívida no valor de R$11.454.333,07, a ser paga em 25 prestações mensais,
oferecidos como garantia, sem a participação da parte ora embargante, (i)
25 notas promissórias, (ii) penhor mercantil das máquinas e equipamentos
utilizados pela PVC, (iii) hipoteca sobre os imóveis identificados pelas
matrículas no 4.241, 4.242 e 4.570, todos do Registro de Imóveis da
Comarca de Grandes Rios/PR, e imóveis identificados pelas matrículas no
13.627 e 2.272, situados no município de Ibiporã/PR; 9) em 18.11.1999,
foi lavrada Escritura Pública de Comparecimento e Ratificação, tendo a
parte ora embargante chancelado a garantia oferecida no primeiro contrato,
sem se referir ao instrumento de 01.10.1999; 10) em 27.12.2005, em razão
de novo inadimplemento, foi lavrada Escritura Pública de Confissão de
Dívida, com garantia hipotecária, em que se confessou a dívida no valor de
R$36.735.278,64, a ser paga em 59 prestações mensais, oferecendo-se
como garantia as penhoras já realizadas sobre os imóveis e a hipoteca
sobre os imóveis objeto das matrículas no 10.731 e 8.741, junto ao Registro
de Imóveis de Ibiporã/PR, não tendo a parte ora embargante participado
desse contrato; 11) em 09.10.2007, houve novo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, com confissão de dívida no
valor de R$36.585.277,42, a ser paga em 81 prestações mensais, tendo a
parte ora embargante participado da avença como representante legal da
Brazil Saneamento Básico, e não para a concessão da outorga uxória; 12)
sobreveio novo inadimplemento, motivo pelo qual, em 21.12.2009, foi
assinado Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia
Hipotecária, com confissão de dívida no valor de R$34.464.070,47, a ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
5/12
quitada em 80 parcelas mensais, oferecidas como garantia as penhoras já
realizadas e a hipoteca sobre os imóveis objeto das matrículas 10.731 e
8.741, tendo a parte ora embargante participado como representante legal
da empresa e não para conceder a outorga uxória; 13) em 23.02.2015,
houve outro inadimplemento, tendo sido celebrado acordo judicial com
confissão de débito no valor de R$28.092.070,47, a ser pago em 36
prestações mensais, tendo sido oferecidos como garantias as penhoras já
realizadas e os imóveis objeto das matrículas no 10.731 e 8.741, tendo
assinado referido instrumento Carlos Henrique Pinto Fadel, Iran Campos
dos Santos, Sebastião Gonçalves Vidal Júnior e Lygia Maria Gadda Fadel,
sendo que a parte ora apelante não participou dessa avença; 14) é casada
pelo regime da comunhão universal de bens, não tendo prestado outorga
uxória relativamente aos imóveis de matrículas 13.627 e 2.272, junto ao
Registro de Imóveis de Guaratuba; 15) não houve benefício ao casal, mas
exclusivamente em favor da empresa PVC Brazil; 16) deve ser concedida a
tutela de urgência recursal para o fim de determinar que eventuais atos de
expropriatórios sejam suspensos até decisão final, bem como a tutela de
evidência.
Houve resposta, ocasião em que a parte
requerida requereu a revogação dos benefícios da Justiça Gratuita
concedidos à parte requerente.
A parte apelante, nos autos dos embargos
de terceiro no 1068622-81.2018.8.26.0100, manifestou oposição ao
Julgamento Virtual (fls.169 daqueles autos).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
6/12
O pedido de revogação dos benefícios da
Justiça Gratuita formulado em preliminar de apelação deve ser rejeitado.
Isto porque a parte apelada não demonstrou
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, tampouco
qualquer fato superveniente que indicasse alteração da situação financeira
da parte devedora.
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente
para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
“O conceito de necessitado não é determinado mediante
regras rígidas, matemáticas, não se utilizando limites
numéricos determinados. Têm direito ao benefício
aqueles que não podem arcar com os gastos necessários
à participação no processo, na medida em que,
contabilizados seus ganhos e os seus gastos com o
próprio sustento e da família, não lhe reste numerário
suficiente para tanto. O direito do benefício decorre da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a menos
que notoriamente vultoso, não é parâmetro para se
determinar a condição de necessitado. O fato de ter um
bem imóvel, ser titular de linha telefônica, ou possuir
automóvel, não impede a concessão do benefício. Ora, se
mesmo tendo um bem imóvel, os rendimentos da parte
não lhe são suficientes para arcar com as custas e
honorários sem prejuízo do sustento, tal propriedade não
é empecilho à concessão da gratuidade. Não é nem um
pouco razoável pretender que a pessoa se desfaça do
imóvel que mora para arcar com os custos do processo.
Nem se deve presumir que a propriedade sobre um
imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto a afastar o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
7/12
benefício.”
(Assistência
Jurídica,
Assistência
Judiciária e Justiça Gratuita
Rio de Janeiro:
Forense, 2003 p. 84/86).
A simples declaração de pobreza prevista
pelo artigo 4o da Lei 1060/50 e pelos artigos 98 e seguintes do Código de
Processo Civil não basta, por si só, à comprovação da hipossuficiência
econômica do peticionário, quando outros elementos dos autos fizerem
supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado, possa arcar
com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em
que
aquele
documento,
unilateralmente
produzido,
deverá
ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos.
A parte autora, porém, não se limitou a
apresentar a declaração de hipossuficiência, tendo instruído o feito com
documento que demonstra que seus bens e rendimentos se encontram
indisponíveis em virtude de decisão proferida nos autos do processo de no
0000536-55.2016.8.16.0090, em tramite na Vara da Fazenda Pública de
Ibiporã (fls.89/92).
O fato de a parte estar representada nos
autos por advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade,
uma vez que, embora tal circunstância possa levantar suspeita sobre a
veracidade ou não da alegada hipossuficiência, essa dúvida pode ser
dirimida a partir de outras provas carreadas aos autos.
Assim, os benefícios da Justiça Gratuita
devem ser mantidos, sendo incabível o pleito de revogação do benefício
formulado nas contrarrazões de apelação.
Os embargos de terceiros consistem em meio
apto para requerer a manutenção ou restituição dos bens por aquele que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
8/12
sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão
judicial em processo do qual não foi parte.
Sobre
o
tema,
colacionam-se
os
ensinamentos da doutrina:
“1. Natureza dos embargos. Trata-se de ação de
conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento
especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou
direito de posse ou propriedade de terceiro da
constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em
processo de que não faz parte. O embargante pretende ou
obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse),
ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente
constrito ou ameaçado de o ser. Tem origem no direito
português reinol, sem similar no direito romano,
germânico ou canônico (Moacyr Lobo da Costa. Origem
dos embargos no direito lusitano, Borsoi, RJ, 1973, p.
5).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de
Processo Civil Comentado e Legislação extravagante
10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007

p.1219 realces não originais)
A parte embargante alega a nulidade da
garantia concedida por seu marido, em razão de suposta ausência de
outorga uxória, de modo que os bens em tela não poderiam ter sido objeto
de constrição na execução.
Isto é, não pretende assegurar apenas a sua
parte dos bens, mas a integralidade deles, em razão da alegada nulidade
dos atos praticados por seu marido.
Destarte, merece parcial acolhida o apelo em
comento, para o fim de considerarem-se cabíveis, 'in casu', os embargos de
terceiro oferecidos pelo cônjuge do executado.
O feito encontra-se em condições de
imediato julgamento, como permitido pelo artigo 1.013, §3o, III, do Código
de Processo Civil, o que autoriza esta Superior Instância a analisar os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
9/12
pedidos da parte embargante, já que se trata de matéria de direito e as
questões de fato estão comprovadas por prova documental.
Na hipótese dos autos, a parte autora-
embargante pleiteia, em apertada síntese, a declaração de “nulidade da
garantia oferecida por Carlos Henrique Pinto Fadel e, por via de
consequência, da penhora incidente sobre os imóveis...” (fls.19).
A
controvérsia
tem
origem
na
“ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM
GARANTIA REAL” (fls.23/27), de 04.08.1999, em que a empresa PVC
BRAZIL INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. reconheceu o
débito no valor de R$3.711.709,67 (fls.24), tendo o marido da parte autora,
Carlos Henrique Pinto Fadel, figurado como “INTERVENIENTE
AVALISTA
E
GARANTIDOR
DOS
IMÓVEIS
DADOS
EM
GARANTIA” (fls.23), sem que a parte autora tenha participado da relação.
Posteriormente,
em
01.10.1999,
foi
celebrado novo instrumento de “CONFISSÃO DE DÍVIDA NOVAÇÃO
E OUTRAS AVENÇAS” (fls.28/33), tendo por objeto débito no valor de
R$11.454.333,07, sendo que a empresa PVC BRAZIL foi representada
pelo marido da parte autora, o qual novamente figurou como interveniente
garantidor e avalista.
Em 18.11.1999, a parte ora embargante fez
celebrar
“ESCRITURA
PÚBLICA
DE
COMPARECIMENTO
E
RATIFICAÇÃO” (fls.34/35), para o fim de conceder sua outorga uxória
em relação à confissão de dívida de 04.08.1999.
Na sequência, foi celebrado mais um
instrumento de confissão de dívida, em 27.12.2005, entre PVC Brazil
Indústria, representada pelo marido da autora, no qual figurou também

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
10/12
como interveniente fiador (fls.36/44).
Em seguida, mais dois instrumentos de
confissão de dívida, um deles celebrado em 09.10.2007 (fls.45/50) e o
segundo em 21.12.2009 (fls.51/56), tendo a parte ora embargante
participado, nos dois, na qualidade de representante da empresa Brazil
Saneamento Básico Ltda. (fls.45 e 51), ocasiões em que foram ratificadas
as garantias já concedidas, tendo sido indicados, ademais, outros bens.
Por fim, em 23.02.2015, foi celebrado
acordo judicial (fls.57/62), em que a parte ora embargante novamente
atuou como representante da empresa Brazil Saneamento, ao lado de seu
marido (fls.60/61).
A parte embargante teve, assim, ciência
inequívoca das garantias concedidas por seu marido, tendo, inclusive,
assinado a maior parte dos instrumentos que deram ensejo à constrição dos
bens objeto da controvérsia, de modo que não há que se falar em ausência
de outorga uxória.
Nos termos do artigo 113 do Código Civil,
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, motivo
pelo qual, havendo a parte embargante tomado conhecimento inequívoco
dos termos da garantia concedida por seu marido, bem como participado
diretamente da negociação, ainda que na qualidade de representante de
outra parte contratual, não pode alegar, posteriormente, falta de outorga
uxória quanto à garantia concedida, pretendendo livrar seu patrimônio dos
compromissos livremente assumidos. Destaca-se, por oportuno, que a
ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza e 'venire contra factum
proprio'.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
11/12
Nesse
sentido,
o
posicionamento
da
jurisprudência, conforme anotações da doutrina:
“Direito privado não especificado. Ação declaratória de
descaracterização de aval e de nulidade de fiança.
Ausência de outorga uxória. Litigância de má-fé. O
aval é instituto próprio do direito cambiário, estando
atrelado aos títulos de crédito e aos seus equiparados.
Assim, não há falar em aval em contrato de prestação de
serviço sujeito às regras do direito comum. Irrelevância
do nomem iuris dado pelas partes. Descaracterização do
aval para fiança. A norma contida no inciso III do art.
1.647 do CC exige a outorga uxória do consorte para fins
de prestação de fiança, sob pena de rescindibilidade da
garantia (art. 1.642, IV, do CC). Contudo, no caso, a
outorga uxória se verifica presente, mesmo que
tacitamente, uma vez que a fiança foi prestada pelo
marido da autora em favor da empresa limitada
formada pela autora e mais uma sócia, tendo, cada
uma, direito sobre metade das cotas da sociedade.
Litigância de má-fé afastada. Deram parcial provimento
ao apelo. (TJRS, Ap. Cível n. 70.030.068.738, 16a Câm.
Cível, rel. Paulo Sérgio Scarparo, j. 28.05.2009)
(MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

Código Civil Comentado coord. Min. Cezar Peluso,
12a ed. rev. e atual.
Barueri, SP: Manole, 2018

p.1.778)
Ademais,
ressalte-se
presumir-se,
na
hipótese dos autos, que a dívida em exame tenha revertido em favor do
casal, e não apenas do cônjuge executado.
Por tais motivos, à luz do entendimento
acima exposto, deve ser considerada, 'in casu', como concedida a outorga
uxória pela parte embargante, ainda que de forma tácita, não havendo,
pois, nenhuma nulidade a ser declarada.
Destarte,
julgam-se
improcedentes
os
presentes embargos de terceiro, devendo a parte embargante arcar com as
custas processuais e com honorários advocatícios do Patrono da parte 'ex
adversa', ora fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os
recursais, ressalvada a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1083295-45.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23076
12/12
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator